Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-07.2015.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A recorrente recebeu carta de anuência da credora para buscar a baixa dos protestos anteriores ao contrato de confissão de dívida, arcando apenas com os custos correspondentes, contudo, não o fez - Não obstante, o inadimplemento do contrato que unificou as dívidas é incontroverso, não havendo irregularidade neste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A recorrente recebeu carta de anuência da credora para buscar a baixa dos protestos anteriores ao contrato de confissão de dívida, arcando apenas com os custos correspondentes, contudo, não o fez - Não obstante, o inadimplemento do contrato que unificou as dívidas é incontroverso, não havendo irregularidade neste protesto - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003054-07.2015.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é
embargante TERMKCAL DO BRASIL ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA, é
embargado STYROTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA EPP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003054-07.2015.8.26.0462/50000 -Voto no 20724 - Poá - ROL
2
Voto n° 20.724
Embargos de Declaração n° 1003054-07.2015.8.26.0462/50000
Embargante: Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda.
Embargada: Styrotech Indústria e Comércio de EPS Ltda. EPP.
Comarca: Poá
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição
e Obscuridade - Não caracterização - A recorrente recebeu
carta de anuência da credora para buscar a baixa dos
protestos anteriores ao contrato de confissão de dívida,
arcando apenas com os custos correspondentes, contudo,
não o fez - Não obstante, o inadimplemento do contrato que
unificou as dívidas é incontroverso, não havendo
irregularidade neste protesto - Questões já apreciadas no
acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem
o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões
novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face
do v. acórdão de fls. 224/227 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da
embargante, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Pretende a recorrente a modificação do julgado sob o
argumento de que as partes teriam unificado as dívidas da embargante num contrato
de consolidação, confissão e renegociação de dívidas. Em razão do não pagamento
do débito, o contrato fora protestado. Ocorre que tal situação ensejaria dupla
garantia, haja vista que os cheques e duplicatas, cujos valores foram unificados no
contrato, também seriam objeto de protestos.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-
se de nítido caráter infringente, pois pretende a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões
recursais já examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados
com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões
novas.
Com efeito, a recorrente recebeu carta de anuência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003054-07.2015.8.26.0462/50000 -Voto no 20724 - Poá - ROL
3
credora para buscar a baixa dos protestos anteriores ao contrato de confissão de
dívida, arcando apenas com os custos correspondentes.
Esta providência cabia à devedora, nos termos da
cláusula 8a do contrato de fls. 30/35. Contudo, não o fez. Não obstante, o
inadimplemento do contrato que unificou as dívidas é incontroverso, não havendo
irregularidade neste protesto.
Tal questão já foi analisada, não havendo omissão,
contradição nem obscuridade a ser sanada.
Destarte, verifica-se apenas o interesse da embargante
em modificar o julgado e não de aclará-lo. Contudo, por essa via recursal não se
admite, salvo em situações excepcionais, o pedido de reversão do julgado ou
reexame de prova.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator